Tribunal: TJSP
Processo: 1023782-37.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alteração do interesse subjetivo da parte que implicou fosse ampliada a pretendida restituição de valores, em aditamento à inicial. Sentença que bem observou o montante correto a ser devolvido, considerado o preço do produto e dos seus acessórios. Pedidos confusos bem destrinchados na origem. Não se restitui mais do que se pagou. Majoração honorária indevida.

Ementa:
CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alteração do interesse subjetivo da parte que implicou fosse ampliada a pretendida restituição de valores, em aditamento à inicial. Sentença que bem observou o montante correto a ser devolvido, considerado o preço do produto e dos seus acessórios. Pedidos confusos bem destrinchados na origem. Não se restitui mais do que se pagou. Majoração honorária indevida. Relega-se à fornecedora o ônus da retirada da cadeira de rodas, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, pena de perdimento. Recurso desprovido, com observação.